Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PESCARIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio na busca realizada pela polícia; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas; (iii) verificar se foi correta a valoração negativa da conduta social; e (iv) analisar se o regime inicial fechado foi devidamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal o pleito do recorrente quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência e quanto ao direito de recorrer em liberdade, por já terem sido esses benefícios expressamente concedidos na sentença.
4. Conforme definiu o STF, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.
4.1. No caso, não há falar em violação de domicílio, porquanto demonstrado que o ingresso dos policiais na residência foi motivado por ocorrência de violência doméstica, hipótese expressamente autorizada pelo art. 5o, XI, da CF, sendo válido o encontro fortuito de provas relativas ao tráfico de drogas durante a diligência.
5. Os depoimentos policiais possuem fé pública e, estando coerentes com o conjunto probatório, constituem fundamento idôneo para a condenação.
6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais e pelas provas testemunhais.
7. A valoração negativa da conduta social é adequada quando o réu comete novo crime enquanto cumpre pena em regime aberto, o que evidencia violação à confiança estatal e maior reprovabilidade de sua conduta, sem configurar bis in idem quanto em relação às eventuais sanções administrativas decorrentes da execução penal.
8. O regime inicial fechado permanece adequado à espécie, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.